Tribunal: TJDFT
Processo: 0702226-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702226-13.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Faltando 48h para a realização da 18a sessão por videoconferência, a ser realizada amanhã, na data de 10.11.2021, o DISTRITO FEDEREAL requer o adiamento do julgamento da apelação, alegando que o procurador indicado para a sustentação oral participará de outras duas sustentações orais na mesma data, nos autos da APC n. 0700553- 48.2021.8.07.0018, 3a Turma Cível, e da APC/RMO n. 0705437-57.2020.8.07.0018, da 8a Turma Cível. Analisando os autos, observo que a indicação do procurador Rodrigo Otávio Barbosa de Alencastro, OAB/DF n. 15.101, que sequer é o subscritor da apelação interposta, para realizar a sustentação oral nesta demanda ocorreu após a sua indicação nos demais processos, de sorte que, tinha pleno conhecimento da colidência das datas. Ante o exposto, e atenção ao princípio da economia e da celeridade processuais, indefiro o pedido, especialmente porque as sessões transcorrem entre 13:30 às 19:00hs, e, no caso desta designada, poderá ser realizada em horário que não haja colidência de horários. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator